Tribunal: TJDFT
Processo: 0733017-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0733017-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. D. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça, para se manifestar sobre a resposta do DF e o pedido de bloqueio de verbas. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator